Tribunal: STF
Processo: ARE 1330596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
art-    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c, 84, incisos II, III e IV, e 87, parágrafo único e inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c, 84, incisos II, III e IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    O auxílio-transporte para os servidores do Poder Executivo Federal foi instituído pela Medida Provisória n.º 1.783, sucessivamente reeditada até a Medida Provisória n.º 2.165-36, de 23/08/2001, cujo artigo 1º dispõe:
    (...)
    A questão não comporta maiores digressões.
    A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que a natureza indenizatória do auxílio-transporte não permite que se restrinja o seu pagamento somente àqueles que se utilizam de transporte coletivo, visto que a intenção do legislador foi abranger todos aqueles que precisem fazer uso de meio de transporte para se deslocar de suas residências aos locais de trabalho, seja ele público ou particular. O verdadeiro intuito do legislador foi o de fixar um parâmetro para definir o valor da referida indenização. Daí, então, a referência ao transporte coletivo. Logo, conclui-se que a Lei visa abranger todos os servidores que precisem se deslocar do trabalho para casa, e vice versa, independentemente de serem ou não usuários de transporte coletivo.
    (...)
    Entendo ser manifestamente impertinente a alegação de que o servidor deva utilizar exclusivamente transporte coletivo ou arcar com o ônus por sua escolha pessoal de residir em município fora da região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião onde se localiza a sede da repartição onde exerce suas funções, uma vez que o intuito do legislador, ao instituir o auxílio-transporte, foi justamente indenizar o trabalhador a melhor exercer o serviço público, sem que isso implique prejuízo à sua remuneração.
    Feitas essas considerações, conforme é possível depreender-se do exame minucioso da documentação coligida aos autos virtuais, constata-se o que servidor desloca-se, nos dias de semana, entre os dois municípios mencionados na petição inicial para o efetivo desempenho de suas atribuições na repartição pública onde se encontra atualmente lotado, circunstância esta que se amolda à perfeição ao conteúdo abstrato da norma concessiva anteriormente transcrita.
    Portanto, a limitação imposta pela Orientação normativa número 04 de 2011, proferida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de que a concessão do auxílio transporte é cabível apenas aos deslocamentos realizados por transporte coletivo, bem como o condicionamento do deferimento e manutenção à apresentação mensal de segunda via de bilhetes de passagens emitidas pela concessionária de transporte coletivo, não encontra guarida em Lei, tratando-se de inovação legislativa pela via regulamentar.
    Assim também a limitação imposta pelo § 4º do artigo 1º da Portaria PGR n.º 350/2010 e artigo 5º e parágrafos da Orientação Normativa SRH/MPOG n. 04/2011, no mesmo sentido.
    Dessa forma, comprovada a necessidade de gastos com deslocamento que ocasionam a depreciação de sua remuneração, é imperioso seja o pedido acolhido para declarar o direito do autor a ser indenizado, independentemente do trajeto ou deslocamento realizado, como também da apresentação de comprovantes de despesas com o transporte público.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente